Tribunal: STF
Processo: Rcl 54587
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Francisco das Chagas Pessoa Marreiros, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Piauí, que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE proferida nos autos da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):



    “O reclamante ajuizou ação revisional de correção monetária de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em desfavor da Caixa Econômica Federal para se valer a correta correção monetária do seu FGTS.



    Ocorre que, o juízo reclamado julgou improcedente os pedidos iniciais sem, contudo, se atentar sobre o sobrestamento do feito em virtude da ADI n. 5090/DF, conforme Sentença que ora se anexa. Neste STF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, trata deste exato tema -- inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS. Nesta ADI 5090 (MC), o relator, Min. Roberto Barroso, determinou a suspensão de todos os processos sobre o tema que estejam tramitando, até que a Corte se pronuncie sobre o tema.



    (…).



    Logo, as razões de decidir da 6ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Piauí afrontou a soberania da decisão deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser suspensa até ulterior deliberação desta Corte Constitucional”.



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, pleiteia “que seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar, cassando a decisão do juízo reclamado (art. 992 do CPC), restabelecendo-se a autoridade da decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal ou que seja determinada outra medida para a preservação de sua competência” (fl. 5).



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99, do Código de Processo Civil, e a natureza assistencial da entidada reclamante.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 13/7/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, verifica-se que o processo se encontra ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    Inicialmente, destaco que há incongruência em relação ao número do processo originário impugnado indicado na petição inicial (processo 1010638-74.2019.4.01.4000), cuja parte é estranha a presente controvérsia. Contudo, observa-se, em consulta ao sítio eletrônico do TRF-1, que o processo, ao qual figura a parte ora reclamante é o 1010256-81.2019.4.01.4000, tendo, inclusive, a parte autora, juntado aos autos a decisão proferida pelo Juízo impugnado neste processo. Dessa forma, em nome dos princípios da economia e celeridade processual, dispenso a emenda da inicial, passando, assim, a julgar o mérito do processo.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em que se deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS. 



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, o Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão do processo, julgando improcedente o pedido, pelos seguintes fundamentos (eDoc. 5, fls. 2/3):



    “Nos autos da ADI 5090, o Min. Luís Roberto Barroso, relator da ação, determinou, no dia 06/09/2019, a suspensão de todos os processos em trâmite, cujo objeto seja a rentabilidade do FGTS, até o julgamento do mérito da ação direta pelo STF.



    Inobstante, com fundamento no art. 489, § 1º, VI, do CPC, o juiz pode deixar de seguir a orientação vinculante, desde que faça a devida distinção entre o caso em julgamento e o objeto do precedente.



    Com efeito, a eficácia vinculante do precedente pode ser afastada no caso concreto, desde que o juiz justifique na distinção do caso sub judice com aqueles que levaram o tribunal a editar súmula ou criar precedente (distinguishing) o que implica a necessidade de comparação entre o caso concreto e o precedente (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2017, p. 839).



    Bem por isso, ‘o precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa’ (Enunciado 306 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).



    No caso dos autos, incabível a manutenção da suspensão do processo, razão pela qual o julgamento da demanda é medida de rigor, por dois motivos.



    Primeiro, quando determinada a suspensão dos processos em curso versando sobre a rentabilidade do FGTS, notadamente a substituição da TR por outro índice, o STF levantou como argumentos principais a apreciação da matéria pela Corte Suprema, podendo divergir do entendimento do STJ (tema 731), assim como a proximidade do julgamento da ADI 5090 (quando proferida a suspensão, em 06/09/2019, a ação direta está pautada para 12/12/2019). Nesse sentido, passados mais de dois anos sem o julgamento da ação direta, entendo que o fundamento da decisão que determinou a suspensão dos processos não mais subsiste.



    Segundo, e mais relevante argumento, o STF, por unanimidade, no tema 1112, firmou entendimento acerca da natureza jurídica estatutária do FGTS, declarando a constitucionalidade da TR como índice de correção do saldo das contas vinculadas.



    Bem por isso, estando a matéria pacificada na Suprema Corte em precedente vinculante, não há mais qualquer sentido lógico na manutenção da suspensão dos processos que versem sobre a TR como índice de correção das contas vinculadas do FGTS.



    Sendo esse o contexto, determino a continuidade deste processo”.



    Portanto, nesse cenário, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada ao pronunciamento judicial quanto ao mérito da matéria, em data posterior à ordem de sobrestamento, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Nesse sentido, cito precedente da 1ª Turma desta CORTE:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    2. Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento de mérito da demanda, indeferindo o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento” (Rcl 47552 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Redator p/ o acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/9/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar todos os atos decisórios proferidos em data posterior à determinação de sobrestamento na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), e DETERMINO a suspensão do andamento do Processo 1010256-81.2019.4.01.4000, até posterior pronunciamento modificativo da medida cautelar na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente